Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750661-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. AGRAVADO: CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, o condomínio agravado impugna as manifestações críticas tecidas pela agravante em relação ao laudo pericial. Afirma não ser o meio processual cabível; pede, então, que sejam riscadas dos autos (ID 22536969, p. 3-4). Preliminarmente, consoante dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, em 5 dias, quanto ao não cabimento parcial do agravo de instrumento, no ponto em que tece questionamentos técnicos à perícia realizada, por suposta supressão de instância, visto que eles ainda não foram submetidos ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator